Tribunal: TJBA
Processo: 0000954-97.2013.8.05.0156
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000954-97.2013.8.05.0156

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: OSVALDO CARVALHO SILVA SOUSA

Advogado(s):

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA.

RECORRENTE PRONUNCIADO POR
HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (ART. 121, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL).

PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESPRONÚNCIA FACE À AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. INVIABILIDADE.

PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO EXIGINDO O MESMO
STANDARD
PROBATÓRIO DE UMA CONDENAÇÃO CRIMINAL. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS ATRAVÉS DAS PROVAS ORAIS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE NÃO PODE SER USURPADA
IN CASU
.

PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA QUE SÓ PODE OCORRER, NESSA FASE DO PROCESSO, QUANDO ESTA REVELAR-SE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE OU TOTALMENTE DISSOCIADA DA REALIDADE DOS AUTOS – CIRCUNSTÂNCIAS NÃO VISUALIZADAS NA ESPÉCIE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. RESUMO DOS AUTOS.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Osvaldo Carvalho Silva Sousa, em face da decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Macaúbas/BA, Dr. Danillo Augusto Gomes De Moura e Silva, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe (art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal).

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Verifica-se, da leitura da denúncia ofertada na hipótese
sub examine
, que no dia 26/03/2013, por volta das 21h30min, no Povoado do Açude, Município de Macaúbas/BA, o ora Recorrente proferiu disparos de arma de fogo contra Anastácio de Moraes, causando-lhe o óbito. Narra a exordial, nessa senda, que o insurgente constantemente ameaçava a vítima de morte, considerando que o gado desta teria invadido pastagem de sua propriedade.

3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS.

Recebida a peça vestibular e finda a fase instrutória, restaram apresentadas as alegações finais e fora proferida decisão pronunciando o recorrente, visto que restaram evidenciados a materialidade delitiva e os indícios de autoria, considerando as provas produzidas em juízo. Inconformado, o réu pronunciado interpôs o pertinente recurso em sentido estrito, aduzindo, em resumo, a impossibilidade da pronúncia no caso em tela, uma vez que não há
standard
probatório mínimo que comprove a autoria delitiva. Sustenta, nesse sentido, a necessidade de absolvição sumária, a despronúncia ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora.

4. PARECER MINISTERIAL.
No parecer de lavra da Douta Procuradora Marly Barreto de Andrade, o
Parquet
pugna pelo desprovimento do recurso, arguindo, em síntese, que a decisão fustigada exerce mero juízo de admissibilidade da acusação formulada e que a defesa tenta, na verdade, desqualificar as provas para buscar a absolvição do réu – hipótese não observada na situação em espeque. Sobre a qualificadora, defende o Órgão Ministerial, no judicioso opinativo, que somente aquelas manifestamente improcedentes devem ser afastadas no âmbito da pronúncia, o que não é o caso dos autos.

5. PLEITOS RECURSAIS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESPRONÚNCIA FACE À INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INVIABILIDADE.

Acerca do tema em debate, qual seja, a suficiência dos indícios de autoria aptos a embasar a decisão de pronúncia, tem-se que nessa fase do procedimento do Júri realiza-se apenas e tão somente um juízo de admissibilidade da tese acusatória – sem que haja incursão pormenorizada no mérito da questão. No caso em comento, alega o recorrente que não estão presentes os indícios de autoria delitiva, de modo que merece ser absolvido sumariamente ou despronunciado. Com efeito, observa-se que as provas produzidas em instrução processual são sobremaneira contundentes no que concerne aos indícios de autoria, não havendo que se falar na incidência dos arts. 414 e 415, ambos do Código de Processo Penal.

Repise, ademais, acerca
da decisão de pronúncia, que verifica-se não se exigir o mesmo
standard
probatório de uma condenação criminal nesse momento do processo, sendo inviável exigir análise plena e lastro probatório robusto nesse sentido.

6. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. AFASTADO.
Noutro giro, observa-se que para afastar a qualificadora reconhecida na fase de pronúncia, deve haver tese defensiva pautada em elementos probatórios irrefutáveis e impassíveis de dúvida. Não se revelando completamente destoante dos autos, a qualificadora referente ao motivo torpe deve, sim, ser submetida ao crivo do Tribunal Popular, com esteio na jurisprudência remansosa e pacífica esposada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
0000954-97.2013.8.05.0156
, tendo como
Recorrente

Osvaldo Carvalho Silva Sousa
e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

A
C11/18